Tribunal: TJES
Processo: 5031525-67.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031525-67.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA SALVADOR PECEMILIS e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5031525-67.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e LIVIA SALVADOR PECEMILIS.

RECORRIDOS(AS):
OS MESMOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, haja vista ainda o recolhimento do preparo pela autora recorrente (ID. 18606004 e seguinte),
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. DEVER LEGAL DE FORNECIMENTO (LEI Nº 6.932/81). AUSÊNCIA DE OFERTA
IN NATURA
. CONVERSÃO EM PECÚNIA DEVIDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS EFETIVOS. PRECEDENTES DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO JUDICIAL (20%) PARA O PERÍODO ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO. ADVENTO DO DECRETO FEDERAL Nº 12.681/2025. FIXAÇÃO DE PARÂMETRO OBJETIVO (10%). APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
LIVIA SALVADOR PECEMILIS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização, em pecúnia, referente ao auxílio-moradia previsto no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81. A condenação foi fixada no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da bolsa mensal recebida pela autora durante o programa de residência médica em Pediatria Geral no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Os termos iniciais de atualização foram retificados em sede de embargos de declaração para determinar juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, ambos pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese: que a norma possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação estadual inexistente; a ausência de comprovação de dano material, uma vez que a recorrida reside na mesma capital onde presta a residência; subsidiariamente, a redução do percentual para 10%, com base no Decreto Federal nº 12.681/2025.

3.

Por sua vez, a recorrente Livia Salvador Pecemilis pleiteia a majoração do percentual indenizatório para 30% (trinta por cento) da bolsa, alegando ser este o patamar consolidado pela jurisprudência pátria, independentemente da comprovação de gastos efetivos com aluguel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir o direito à conversão do auxílio-moradia
in natura
em pecúnia e o acerto do percentual arbitrado pelo juízo de origem.

5.

Inicialmente, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que as instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica têm o dever legal de oferecer moradia aos residentes durante todo o período do curso (Lei nº 6.932/1981, art. 4º, § 5º, III). A omissão do Poder Público em fornecer o alojamento ou em regulamentar o benefício não pode prejudicar o direito subjetivo do médico residente, autorizando a conversão da obrigação em perdas e danos. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA . INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1.
O art. 4o. da Lei 6 .932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal .
Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07 .03.2013.3. Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal .4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2104455 RN 2023/0375786-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (g.n.)

6.

O argumento do Estado de que a Autora já reside em Vitória/ES e não comprovou despesas extras não afasta o dever de indenizar. A indenização decorre do descumprimento de um dever legal de infraestrutura que deve ser garantido a todos os residentes, independentemente de sua origem ou prova de locação.

7.

O ponto fulcral reside no
quantum
. Historicamente, na ausência de regulamentação, o Judiciário arbitrava valores entre 10% e 30% por equidade. Contudo, sobreveio o Decreto Federal nº 12.681, de 20 de outubro de 2025, que regulamentou o benefício e fixou, no seu art. 11, § 1º, que o auxílio-moradia em pecúnia corresponderá a 10% (dez por cento) do valor da bolsa. Veja-se:

Art. 11. O médico-residente fará jus ao recebimento de auxílio-moradia, na hipótese de a instituição ofertante não disponibilizar estrutura habitacional para moradia, nos termos do disposto nos art. 4º a art. 10.

§ 1º O auxílio-moradia será pago mensalmente, a partir do mês seguinte ao do seu deferimento, e corresponderá a 10% (dez por cento) do valor da bolsa de residência médica.

8.

Dessa forma, a análise deve ser bipartida.
Quanto ao período de Março/2023 a 19/10/2025
, deve ser mantido o percentual de 20% fixado na sentença. Tal patamar mostra-se razoável e equilibrado para o período em que não havia baliza legal objetiva, atendendo aos princípios da proporcionalidade. A pretensão da autora de majorar para 30% não merece acolhida, pois o magistrado de origem já considerou as particularidades do caso para fixar o valor intermediário, notadamente o fato de a autora já possuir residência fixa na capital (Bairro Jardim Camburi em Vitória/ES), não tendo comprovado despesas extraordinárias com locação de imóvel.

9.

Os processos nºs 5004257-38.2025.8.08.0024 e 5006946-55.2025.8.08.0024 citados pela recorrente/autora ainda não transitaram em julgado e estão pendentes de julgamento de recurso inominado. Ademais, no processo nº 5004257-38.2025.8.08.0024 mencionado, a parte autora comprovou gastos com aluguel, situação diversa destes autos.

10.

Por outro lado, a pretensão estatal de redução para 10% com base no recente Decreto Federal nº 12.681/2025 não deve prosperar como teto para períodos pretéritos ou para reger de forma vinculante o arbitramento judicial de indenização por inadimplemento de obrigação legal anterior à sua vigência, servindo apenas como referência administrativa. A manutenção do percentual de 20% prestigia o livre convencimento motivado do magistrado e a razoabilidade frente ao custo de vida local. Colaciono julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MÉDICO-RESIDENTE . AUXÍLIO-MORADIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DECRETO FEDERAL INAPLICABILIDADE Nº RETROATIVA. 12 .681/2025. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% SOBRE A BOLSA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente o pedido de médica residente para condenar o ente público ao pagamento de indenização substitutiva do auxílio-moradia, fixada em 30% sobre o valor da bolsa, em razão da ausência de fornecimento do benefício in natura durante a residência médica realizada em hospital da rede estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Decreto Federal nº 12.681/2025, que fixou o auxílio-moradia em 10% da bolsa, pode ser aplicado a situações consolidadas antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a médica-residente possui direito adquirido à indenização substitutiva do auxílio-moradia no percentual de 30% da bolsa. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito ao auxílio-moradia já integrava o patrimônio jurídico da médica-residente antes da vigência do Decreto Federal nº 12 .681/2025, o que caracteriza direito adquirido, protegido pelo princípio da segurança jurídica. Norma superveniente não pode suprimir ou restringir direito já incorporado ao patrimônio jurídico do beneficiário, salvo para beneficiá-lo. Aplica-se ao caso o princípio do tempus regit actum, segundo o qual os atos jurídicos e seus efeitos são regidos pela legislação vigente à época de sua prática. Até a entrada em vigor do Decreto Federal nº 12 .681/2025, prevalece o entendimento jurisprudencial que reconhece o cabimento do auxílio-moradia, em caráter indenizatório, no Recurso Inominado Cível nº 1046279-91.2025.8.26 .0053 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Colégio Recursal dos Juizados Especiais Viaduto Dona Paulina, 80, 16º Andar - Sala 1607, Centro - CEP 01501-020, Fone: (11) 3489-6524, São Paulo-SP Processo nº: 1046279-91.2025.8.26 .0053 percentual de 30% sobre o valor da bolsa. O novo percentual de 10%, previsto no Decreto Federal nº 12.681/2025, aplica-se apenas às situações ocorridas após o início de sua vigência. Os consectários legais da condenação devem observar os critérios definidos pela Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou a Emenda Constitucional nº 113/2021 . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Decreto Federal nº 12 .681/2025 não se aplica a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica. 2. O auxílio moradia devido ao médico-residente que não recebeu o benefício in natura deve observar a legislação e a interpretação jurisprudencial vigentes à época da residência, nos termos do princípio do tempus regit actum. 3 . O percentual de 10% previsto no Decreto Federal nº 12.681/2025 incide apenas a partir de sua vigência, não alcançando períodos anteriores.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10151576020258260344 Marília, Relator.: LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, Data de Julgamento: 12/03/2026, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/03/2026) (g.n.)

11.

Quanto ao período de 20/10/2025 até o término da residência (28/02/2026),
com a entrada em vigor do Decreto Federal nº 12.681/2025, o Judiciário passa a ter um critério legal objetivo para o pagamento do auxílio. A aplicação desse teto de 10% é impositiva para as parcelas vencidas e vincendas a partir da vigência da norma, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora (Livia Salvador Pecemilis) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios,
DETERMINAR
o pagamento de indenização correspondente a 10% da bolsa mensal para o período de 20/10/2025 até o término da residência em fevereiro/2026, com base no Decreto nº 12.681/2025.

13.

CONDENO
a recorrente Autora (Livia Salvador Pecemilis) ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.
Deixo de condenar
o recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários, em razão do provimento parcial do recurso, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)